Tribunal: TJMT
Processo: 1002266-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por N R SUPERMERCADO LTDA – ME e outro, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 83374954):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO PELO INSTITUTO DA CRAM DOWN – MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA DO §1o DO ART. 58 DA LEI 11.101/2005 – ABUSO DE DIREITO DE VOTO – RECONHECIMENTO - EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CREDOR - CLÁUSULA NULA – ALIENAÇÃO DOS ATIVOS – IMPOSSIBILIDADE DAQUELES NÃO INDICADOS NO PLANO – ART. 66 DA LEI 11.101/2005 – NECESSIDADE DE OUVIR O COMITÊ DE CREDORES E DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - CONTROLE DE LEGALIDADE ADMITIDO – DESÁGIO – INVIABILIDADE DE ENFRENTAMENTO JUDICIAL – CONVOCAÇÃO DA AGC ANTES DA DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA – QUESTÃO JÁ DECLARADA NULA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE INTERESSE - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.
“Visando evitar eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação de crise, é que deve agir o magistrado com sensibilidade na verificação dos requisitos do cram down, preferindo um exame pautado pelo princípio da preservação da empresa, optando, muitas vezes, pela sua flexibilização, especialmente quando somente um credor domina a deliberação de forma absoluta, sobrepondo-se àquilo que parece ser o interesse da comunhão de credores" (REsp n. 1.337.989/SP)
“Diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico” (AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP).
A aprovação do plano de RJ implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação, o que não gera prejuízo às garantias prestadas, conforme dispõe o artigo 59 da Lei 11.101/2005.
Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (STJ, REsp n. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 sob o rito dos recursos repetitivos).
A supressão de garantia real exige a anuência do credor (art. 50, § 1o, da Lei de Recuperação Judicial), o que elimina a possibilidade da liberação irrestrita.
“Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial” (artigo 66 da Lei 11.101/2005).
Se algum dos pedidos formulados pelo agravante está em consonância com a decisão impugnada, não se conhece do Recurso nesse ponto.”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 89449959.
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam, em síntese, violação aos artigos 47 e 49, §§ 1o e 2o, da Lei 11.101/2005, sob argumento de que “é de caráter obrigatório consignar que, com a aprovação do Plano haverá a ocorrência da novação e assim, mostra-se totalmente crível a extinção das ações de execução contra os coobrigados, porquanto, se a finalidade da recuperação é de possibilitar a empresa e sócios condições mínimas de desenvolvimento de sua atividade, igualmente, a permissão de cobrar as obrigações de terceiro avalista acarretará numa premente contumácia ao pagamento delineado no Plano, considerando que, os próprios sócios são, muitas vezes, os avalistas numa operação de crédito”. (sic.)
Aduzem que “própria normativa do artigo 49, §1° da LRF é tema sempre recorrente nas pretensões recursais, pois, as ações executórias que prosseguem contra os avalistas, na qualidade apenas de coobrigados, causam o ferimento à isonomia dos credores, além da contrariedade aos precedentes do Pretório Excelso aplicáveis ao tema, como o Recurso Especial no 1.829.790/RS e o Recurso Especial n° 1.677.939/SP”. (sic.)
Com essas considerações, requer “seja analisado o pedido de atribuição de efeito suspensivo no presente caso, suspendendo-se até o julgamento definitivo do mérito recursal, ressaltando que sua não concessão ensejará em danos e sua demora, risco no resultado do processo de piso”. E, no mérito, “seja a decisão recorrida reformada para determinar a extinção das ações de execução contra os devedores solidários e avalistas, principalmente aquelas em que os sócios são os coobrigados, não devendo ser aplicável o artigo 49, §1° na recuperação judicial, sendo cabível somente após convolação da recuperação judicial em falência”. (sic)
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de ids. 92821466 e 92840999.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar aos recorrentes lesões graves ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “mesmo vislumbrado a plausibilidade do direito substancial de seu direito, com os fundamentos exaustivamente narrados, levará à lesão grave a parte, que dificilmente poderá se reerguer, caso de fato não haja a suspensão da decisão requerida”. (sic.)
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça